Tribunal: TJDFT
Processo: 0739660-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança. Servidor público. Gratificação de atividade de vigilância sanitária (GAV). Aposentadoria. Incorporação. Ausência. Percepção da gratificação até a aposentadoria. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar o restabelecimento/incorporação da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) nos proventos do autor, observada a legislação aplicável e para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças vencidas desde 12/05/2022 até a efetiva implantação da rubrica, a apurar-se em liquidação simples, compensadas eventuais parcelas já pagas sob o mesmo título, devendo tais valores ser atualizados nos termos fixados na sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 80731304), a parte ré alega que a Lei Distrital n° 3.351, de 09 de julho de 2004, que institui a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV, previu expressamente que o benefício não se incorpora aos proventos de aposentadoria. Defende que a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária GAV é gratificação propter laborem, isto é, em razão da atividade, o que, no caso, é a atividade desenvolvida no efetivo exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde. Argumenta que devem ser julgados improcedentes os pedidos, sob pena de ferir o princípio da legalidade e sob pena de infringência à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal e à lei de responsabilidade fiscal, não havendo que se falar em equiparação ou isonomia salarial o que mais ainda corrobora a alegação de infringência à Sumula Vinculante 37 e da improcedência dos pedidos. Aduz que, para que essa gratificação passe a servir de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, há a condição de inclusão do valor recebido na remuneração de contribuição, com o recolhimento da respectiva contribuição social. Alega que, quanto ao pleito de majoração da GAV, o Conselho Especial do TJDF declarou a inconstitucionalidade formal do art. 3o da Lei Distrital no 7.160/2022. Ao final, requer: a improcedência total dos pedidos e a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, sendo medida de justiça o total provimento do presente recurso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 80731305) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito a receber a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária após a aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. De início, destaca-se que a sentença não tratou acerca do aumento da GAV estabelecido pela Lei Distrital no 7.160/2022, razão pela qual não conheço do recurso quanto ao ponto, por ausência de interesse recursal.
7. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, estabelecida pela Lei Distrital no 3.351/2004, foi concedida aos integrantes da carreira Administração Pública do Distrito Federal que se encontravam lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
8. Posteriormente, por meio da Lei Distrital no 3.824/2006, a referida gratificação foi estendida aos integrantes da carreira de Conservação e Limpeza Pública. Confira-se: “Art. 22. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária de que trata o art. 13 da Lei no 3.351, de 9 de junho de 2004, tem o seu percentual estabelecido em 30% (trinta por cento), incidente sobre o maior vencimento do Cargo de Analista de Administração Pública. Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput é devida aos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Quadro de Pessoal do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal que se encontrem em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” (NR). (...)
9. A mesma lei determinou que a gratificação fosse incluída na base de cálculo para fins de aposentadoria, in verbis: “Art. 23. As Gratificações de Atividade de Vigilância Sanitária e de Atividade de Gestão Administrativa de que trata a Lei no 3.351, de 2004, servirão de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, observada a legislação pertinente”.
10. Assim, houve revogação tácita da vedação de incorporação da gratificação aos proventos da aposentadoria imposta pela Lei Distrital no 3.351/2004.
11. Nesse sentido: Acórdão 1692623, 0738031-62.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.
12. Desse modo, quando o servidor recebe a GAV em atividade, em razão de ter preenchido os requisitos para recebimento, como no caso dos autos, é legítima a percepção da verba também após a aposentadoria.
13. Assim, o recorrido faz jus ao recebimento da GAV, sendo prescindível o recolhimento da contribuição social incidente sobre a gratificação, nos termos da Jurisprudência desse Tribunal de Justiça: “(...)Tendo o servidor preenchido os requisitos para recebimento da GAV em atividade, legítima a percepção da verba após a aposentadoria nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei Distrital no 3.824/ 20 06. Portanto, com suporte na legislação de regência , o recorrido faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) aos proventos de sua aposentadoria e ao recebimento de quantias retroativas não pagas , conforme fixado na sentença , ainda que a Administração Pública tenha deixado de recolher a contribuição social incidente sobre a gratificação (...)” (Acórdão 1954897, 0722869-56.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024).
14. Registra-se, por oportuno, que nos termos da Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante no 37, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento em isonomia, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo. No caso em exame, todavia, não se discute a criação de vantagem nova ou a extensão de benefício com base em equiparação remuneratória. O que se busca é o reconhecimento do direito à percepção de gratificação já instituída por lei, o que restou devidamente comprovado nos autos.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 3.351/2004; Lei Distrital no 3.824/2006, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 37 e 339; TJDFT, Acórdão 1692623, 0738031-62.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023; Acórdão 1954897, 0722869-56.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.